Tribunal: TJMT
Processo: 1003317-42.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEILA CURVO DE CAMPOS - CPF: 109.086.921-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINE ALMEIDA SOUZA - CPF: 027.925.761-97 (ADVOGADO), MARINA IAGLA LIMA - CPF: 022.151.191-10 (ADVOGADO), SUSANA FURLANETTO BICUDO MENDONCA - CPF: 128.964.838-70 (RECORRENTE), LINDACIR ROCHA BERNARDON - CPF: 301.174.889-68 (RECORRIDO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Embargos de Declaração:

1003317-42.2019.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

22/07/2022

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s):

LINDACIR ROCHA BERNARDON

Embargado(s):

NEILA CURVO DE CAMPOS/ SUSANA FURLANETTO BICUDO MENDONCA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de omissão na analise do pedido contraposto.

3
. Em que pese o pedido das Embargadas tenham sidos julgados improcedentes, não há como acolher ao pedido contraposto, pois ainda que deficiente a prestação de serviço ocorreu de forma parcial.

4.

EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR A OMISSÃO E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que DEU PROVIMENTO AO RECURSO para julgar improcedente o pedido formulado pelas Embargadas.

A Embargante LINDACIR ROCHA BERNARDON opôs embargos de declaração objetivando seja sanada a omissão para que fosse julgado o pedido contraposto formulado no Recurso Inominado e não analisado no Acórdão Recorrido.

Regularmente intimada, as Embargadas postularam pela rejeição dos embargos de declaração.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser parcialmente acolhido, tendo em vista que de fato houve omissão na análise do pedido contraposto formulado ao Recurso Inominado.

Pois bem, em que pese os pedidos formulados pelas Embargadas tenham sido julgados improcedentes, em que essa Turma entendeu que houve falha na prestação de serviço a justificar a rescisão contratual.

Ocorre que, essa Turma entendeu que houve a desobrigação de a Embargante efetuar o pagamento da diferença cobrada pelas Recorridas, contudo, o valor já adimplido não deve ser ressarcido.

Ainda que deficiente a prestação de serviço, as Embargadas prestaram de forma parcial o objeto do que foi contratado, portanto, fazem jus a quantia recebida.

Dessa forma, entendo que o pedido contraposto é improcedente.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os
ACOLHO
parcialmente apenas para sanar a omissão para que seja acrescido ao Acórdão Recorrido, os fundamentos acima para julgar improcedente o pedido contraposto formulado pela Embargante.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022